Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-26.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003332-26.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
Voto no 28870
Apelação no 1003332-26.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã - 2a Vara Cível
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelada: Caiuá Distribuição de Energia S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva,
deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que
os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório Sem
prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram
em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do
art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CAIXA
SEGURADORA S/A contra a r. sentença de fls. 389/393 que, nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos que move contra CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada,
apela
a
autora
(fls.
395/433),
sustentando, em síntese, que as falhas na prestação do serviço ofertado pela
concessionária são recorrentes. Afirma que os danos causados a sua segurada
foram decorrentes de oscilação de tensão elétrica, sendo que o conjunto probatório
carreado nos autos demonstra a falha na prestação de serviços por parte da ré.
Assevera, ainda, que seus relatórios técnicos devem ser considerados, pois age
desinteressadamente na regulação dos sinistros, assim como que se mostra
desarrazoado exigir a guarda dos bens avariados até eventual perícia judicial,
prova esta tida por desnecessária diante do conjunto documental que acompanha
os autos. Por fim, postula a aplicação do CDC, inclusive com inversão do ônus da
prova. Pugna pela integral reforma da r. sentença, decretada a procedência do
pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 528/557), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da petição inicial, as avarias
que acometeram equipamentos de sua segurada foram provocadas por oscilações
na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação a segurada,
a apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das quantias pagas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à concessionária
pública pelos danos ocasionados nos equipamentos dos usuários.
II -- Delineada brevemente a situação dos autos,
a irresignação recursal é improcedente.
Inicialmente, tal como já consignado, é aplicável à
espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C. Superior
Tribunal de Justiça que, nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos do Código
Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários
e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou
por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo,
nada
obstante
na
responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal, portanto,
surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente,
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe 30.09.2015; (ii)
AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre
outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
uma vez que prescinde da culpa2.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que o dano elétrico decorreu
de oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna, bem como há nos autos tão somente prova unilateral, consistente em
laudos técnicos, orçamentos e ordens de serviço de empresas contratadas para os
reparos, além de relatório de regulação do sinistro elaborado por funcionário da
autora, documentos elaborados sem o crivo do contraditório. De tais documentos
consta que os danos elétricos seriam provavelmente causados por descarga ou
variação de energia, decorrentes de mal tempo ou queda de raios (fls. 50/51),
insuficientes para concluir pela existência de relação de causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia
elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
Assim, ausente demonstração do nexo causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse
sentido
é
o
entendimento
desta
C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia
elétrica
Danos em eletroeletrônicos
Ação regressiva de
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
seguradora contra a concessionária Pagamento feito sem prévia
comunicação à concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão
de comunicação do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no
414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado
Ação respaldada em laudo
administrativo encomendado pela seguradora, sem conclusão
técnica Nexo de causalidade entre o fato e o dano não provado
Sentença reformada
Recurso provido, prejudicado o recurso
adesivo”3 (sem grifos no original)
“Responsabilidade
civil.
Seguradora
que
paga
prejuízos de segurados que tiveram equipamentos danificados. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica.
Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação ao
segurado Antônio Marcos e improcedência em relação ao segurado
Anderson. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva que não
libera a seguradora da prova de nexo causal, havendo inclusive
incongruências em relação ao endereço de um dos objetos
segurados. Laudos inconclusivos e ausência de prova efetiva do
pagamento. Sobrecarga elétrica que pode resultar de falha interna e
não do fornecimento da energia pela ré. Recurso desprovido, com
observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-
roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre
eles a aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349
do CC. A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração, bem como o acesso ao judiciário para haver os
danos não está condicionado ao prévio requerimento administrativo.
3 Apelação no 1051280-83.2016.8.26.0114, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 20.07.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
Contudo, a prova do nexo causal deve ser consistente para
responsabilização por prejuízos causados, o que não ocorreu no
presente caso, em que há inconsistências em relação ao segurado
Antônio Marcos, referente ao endereço do objeto segurado, bem
como os laudos são frágeis e inconclusivos, sem prova efetiva de
pagamentos e qualquer elemento que identifique falha na prestação
de serviços.”4 (sem grifos no original)
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1028219-67.2014.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 16.02.2017; (ii) Apelação no 1014545-29.2015.8.26.0068, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.04.2017; (iii) Apelação no
1020889-27.2015.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 10.04.2017; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso
I, do CPC/2015.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa (R$ 2.146,55 - fl. 18), majoro a verba honorária para R$
1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC), em consideração ao trabalho adicional dos
patronos da parte ré em grau recursal.
4 Apelação no 1008509-35.2016.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.04.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003332-26.2019.8.26.0637 Tupã Voto no 28870 - cs
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator